Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713922-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FRANKLIN ALMEIDA FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face da decisão proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer sob o n. 0706356-79.2020.8.07.0007, proposta por FRANKLIN ALMEIDA FREIRE, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Cabozantinibe (CABOMETYX®), 60 mg VO, com 30 comprimidos. A Agravante, em petição ID 25044951, informa que a medicação vindicada foi incluída no Rol de fornecimento obrigatório mantido pela Agência Nacional de Saúde e, que, a patologia apresentada pelo Agravado condiz com a indicação terapêutica do fármaco. Desse modo, requer a extinção do feito, pela superveniente perda do objeto, haja vista a atualização da legislação atinente à saúde É o relatório. DECIDO. Conforme exposto, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, uma vez que a Agravante informa que custeará a medicação objeto da demanda, em face da inclusão no rol da ANVISA Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de junho de 2021 15:03:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador